Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, manteve-se em silêncio, o que legitimou a sua extinção.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e economia processual tem como finalidade regularizar vícios meramente sanáveis e não para que o julgador converta de ofício a busca e apreensão em execução, uma vez que se trata de faculdade conferida ao credor fiduciário, conforme determina o art. 4 o do Decreto 911/69.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.